Tribunal: STF
Processo: ADI 4278
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT contra o Decreto Executivo nº 40.872/2007, do Estado do Rio de Janeiro, que “altera e consolida o regulamento do serviço de transporte complementar no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, fixa parâmetros para o procedimento licitatório, regulamenta o poder de polícia e dá outras providências”.



    2. A Federação das Empresas de Transportes do Estado do Rio de Janeiro – Fetranspor solicita o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae (doc. 17).



    3. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, a admissão de terceiro como amicus curiae pode ocorrer, a critério do relator, caso constatada a relevância da questão debatida e a representatividade das entidades postulantes. Não há dúvida quanto à relevância da matéria. No tocante à representatividade, tenho utilizado os seguintes critérios: (i) a sua amplitude, (ii) a pertinência do objeto da entidade com o tema versado na demanda e (iii) a necessidade de assegurar voz a representantes de pontos de vista diversos.



    4. Na hipótese, o requerente atende aos requisitos supracitados, pois tem representatividade adequada e interesse direto no debate acerca da constitucionalidade do diploma normativo impugnado.



    5. Diante do exposto, defiro o ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, da Federação das Empresas de Transportes do Estado do Rio de Janeiro – Fetranspor.



    6. À Secretaria, para as anotações necessárias.



          Publique-se.



          Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator